Tribunal: TJSP
Processo: 0001454-84.2009.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO – Ocorrência – Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

EMBARGOS ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000932001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001454-84.2009.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOAQUIM
RUFINO RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001454-84.2009.8.26.0168/50000 -Voto no 30.974
2
Voto no 30.974
Embargos de Declaração no 0001454-84.2009.8.26.0168/50000
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Embargado: JOAQUIM RUFINO RIBEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO Ocorrência Correção monetária Débitos
em atraso do INSS IGP-DI (maio/1996 a março/2006)
INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) IPCA-E, nos termos do
que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
EMBARGOS ACOLHIDOS
Vistos.
Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL para sanar máculas no v. acórdão desta 17a Câmara de Direito
Público. Aponta omissão no tocante aos critérios de correção monetária a serem
observados.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante. Houve omissão na análise e definição dos
critérios de correção monetária, o que é sanado nesta oportunidade.
Portanto, o v. acórdão de fls. 256/258 fica declarado para constar que
a correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros: (a)
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c)
IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001454-84.2009.8.26.0168/50000 -Voto no 30.974
3
Diante do exposto, meu voto acolhe os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator